Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-62.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013960-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA - CPF: 008.812.381-20 (ADVOGADO), JOAO OSORIO FELIX DA SILVA - CPF: 218.748.160-34 (AGRAVANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVADO), ROSIMERI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 593.855.531-00 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (PROCURADOR), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANALISE DO PEDIDO LIMINAR PARA O MÉRITO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – LAPSO TEMPORAL EXTENSO – DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há nenhuma razoabilidade em se postergar a análise de um direito que se reputa urgente pleiteado em tutela provisória, por ocasião do julgamento do mérito da ação ordinária, ante ao lapso temporal extenso que o transcurso processual pode perdurar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interposto por
João Osório Feliz da Silva

em face de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de
Marcos Wagner Santana Vaz
e
Rosimeri Ferreira de Souza,
que postergou a análise do pedido liminar para o momento da apreciação do mérito da ação.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada é nula, ao argumento de que restou ausente a fundamentação fática e jurídica que justifique a postergação da análise do pedido liminar, o que, por conseguinte, acaba por violar o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão recorrida ou, alternativamente, pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela cautelar de urgência antecipada incidental.

O pedido liminar foi deferido (Id. 17059977).

Contrarrazões em Id. 16517999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por João Osório Felix da Silva em face de decisão proferida nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de Marcos Wagner Santana Vaz e Rosimeri Ferreira de Souza, que postergou a análise do pedido liminar que objetiva “
a desocupação de parte do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora da Conceição situado no Município de Diamantino – MT”
, para o momento da apreciação do mérito da ação.

Vejamos:

“Considerando que a parte requerida em sua contestação (id. 20379641, apresentou argumentos divergentes da parte autora, verifica-se que os pedidos do autor se encontram controvertidos,
devendo o pedido liminar ser analisado juntamente com o mérito da ação
.

Intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.” (Id. 22943838)

Irresignado, sustenta a parte agravante, que a decisão agravada é nula, ao argumento de que restou ausente a fundamentação fática e jurídica que justifique a postergação da análise do pedido liminar, o que, por conseguinte, acaba por violar o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Pois bem. A
questão controvertida cinge-se em verificar se restou suficientemente fundamentada a decisão agravada e, se é possível a postergação da análise liminar para o mérito da ação ordinária.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, embora suficientemente fundamentada a decisão agravada que postergou a análise do pedido liminar, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, aliado ao fato de que embora tenha posicionamento que nas hipóteses onde o juízo posterga a análise de pedido de tutela antecipada para após a resposta do réu não é passível de ataque via agravo de instrumento,
no caso em apreço, a eventual análise apenas no julgamento de mérito da ação originária poderá causar dano de difícil ou incerta reparação ao autor diante do lapso temporal extenso que o transcurso processual pode perdurar, razão pela qual se torna imprescindível o conhecimento e provimento de presente recurso, porque a postergação equivale ao indeferimento e a própria negativa de urgência a pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido é orientação trazida no enunciado 70 da I Jornada de Direito Processual Civil,
in verbis
:

“É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência. ”

Com efeito, como a tutela de provisória, guardam, em si, urgência do provimento jurisdicional perseguido ante o potencial perecimento de suposto direito alegado pela parte agravante/autora, se torna imperiosa a sua apreciação.

Assim, não há, pois, nenhuma razoabilidade de se postergar a análise de um direito que se reputa urgente, por ocasião do julgamento do mérito da ação ordinária.

Nesse sentindo é o entendimento da jurisprudência pátria,
in

verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA DO RÉU - QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Postergar a análise da tutela antecipada para momento posterior à instauração do contraditório gera lesão à parte autora, ora agravante. É proibido à segunda instância pronunciar-se sobre matéria não analisada e não resolvida em primeira instância, salvo as exceções expressamente previstas em Lei, sob pena de supressão de instância.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0693.17.005263-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 18/10/2017) (destaquei)

Contudo, é cristalino que o não pronunciamento do juízo
a quo
sobre a liminar, obsta a análise dos requisitos da tutela antecipada nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA DE BENS – ALTERAÇÃO DO RITO PARA ARROLAMENTO – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO QUE CONCEDE PEDIDO ALTERNATIVO PARA LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – CABIMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM TRÂMITE – NECESSÁRIA RESERVA DE QUINHÃO AO POSSÍVEL HERDEIRO – ARTIGO 628, §2º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
[...] (N.U 1003505-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (destaquei)

Desse modo, o Magistrado Singular precisa avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito narrado e quais as chances de êxito do autor, bem como verificar a existência do
periculum in mora
, que representa dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos art. 300, Código Processual Civil.

Isto posto,
dou provimento ao recurso
para o fim de declarar nula a decisão agravada e, por conseguinte, determino a análise da tutela de urgência pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020